Tribunal: STF
Processo: Rcl 57755
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta pelo Município de Jatobá contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco nos autos do Processo 0021046-94.2022.8.17.9000, que não teria observado a tese firmada no Tema 793-RG (RE 855.178, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4-13):



    “Tratou-se na origem de Ação Civil Pública com pedido liminar, movida pelo Ministério Público de Pernambuco em face do Município de Jatobá e do Estado de Pernambuco, com a finalidade de compelir os Entes Públicos ao fornecimento de composto alimentar e suprimentos médicos/farmacêuticos para tratamento contínuo de criança portadora de paralisia cerebral secundária e hipoxia perinatal, com epilepsias com crises de controle parcial. 



    Em sede de liminar, o Juízo de Primeiro Grau entendeu pelo deferimento dos pedidos da inicial, determinando ao Município de Jatobá e ao Estado de Pernambuco que forneçam gratuitamente e mensalmente os materiais e suprimentos requisitados, pelo período mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, ou caso haja comprovação de necessidade nos autos, enquanto for necessário para a manutenção da saúde do Requerente. 



    Considerando a evidente afronta da decisão liminar à Jurisprudência, especialmente à tese consolidada no Tema 793 do STF, o Município de Jatobá interpôs Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, visando a modificação da decisão interlocutória impugnada. 



    No entanto, o E. Relator do Agravo no Tribunal de Justiça de Pernambuco manteve o equívoco da Decisão de Primeiro Grau, indeferindo o pedido de efeito suspensivo da decisão agravada, em flagrante violação ao disposto no Tema 793 do STF. 



    A fim de contextualizar a situação socioeconômica do Município de Jatobá, bem como o motivo pelo qual a determinação indiscriminada de fornecimento de materiais e insumos farmacêuticos pode onerar excessivamente o erário Municipal, é necessário esclarecer que o Município de Jatobá-PE está localizado no sertão do Itaparica-PE, a 458 km da capital do Estado de Pernambuco, com população estimada em 14.904, segundos dados disponibilizados pelo IBGE1. 



    O Município se enquadra na categoria de pequeno porte e carece de investimentos de infraestrutura, especialmente no tocante às políticas públicas de prevenção e combate às doenças. 



    Nesse contexto, o Município vem recebendo diversas demandas judiciais de fornecimentos de medicamentos como uma praxe de muitos Municípios em todo o país, de modo que por vezes, em razão da escassez de recursos, acaba por direcionar o dinheiro para o cumprimento de decisões judiciais em detrimento do planejamento e dos diagnósticos da saúde pública local.(...).



    No entanto, no caso específico ora analisado, foi determinado ao Município que fornecesse item que, apesar de ter o uso aprovado pela Anvisa, não consta da RENAME do SUS. Conforme especificado no Tema 793 do STF, a demanda de medicamentos não padronizados ou não incorporados ao RENAME atrai a presença da União como litisconsorte passiva necessária e consequentemente, a competência da Justiça Federal para julgar a lide. 



    Dessa forma, a decisão liminar em agravo de instrumento que tem como conteúdo a negativa do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Município (...) constitui flagrante afronta à Tese fixada no julgamento do Tema 793 do STF, por deixar de observar a responsabilidade da União para fornecer o medicamento cuja dispensa não está prevista na Lista do SUS, e consequentemente, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. (...).



    Na Decisão de ID 24585428, proferida no Processo de nº 0021046-94.2022.8.17.9000, o E. Relator concluiu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento (...).



    Nesse diapasão, os Municípios não podem custear com dinheiro do Sistema Único de Saúde medicamentos que não foram inseridos na lista RENAME. 



    Ao realizar o cotejo da lista RENAME, foi possível observar que o material suprimento alimentar fórmula láctea de partida FORTINI PLUS 400g, não fora incorporado, logo necessariamente a ação deveria ser proposta também contra a União Federal, nos termos do art. 19-Q, da Lei 8.080/90 e tema 793 do STF. (...).



    Conclui-se que a decisão do E. Relator violou o Tema 793 de Repercussão Geral e por conseguinte, afrontou a segurança jurídica e as regras do jogo democrático, ante à inexistência de justificativa nos fundamentos da decisão que pudesse excepcionar a aplicação do precedente. ”. 



     



    Requer seja “confirmada a tutela antecipada requerida, com o provimento da presente reclamação para, com fulcro no art. 992 do CPC, cassar a decisão ora reclamada, bem como determinar que outra seja proferida, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte no tema 793 e julgamento do precedentes RE n.° 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes e EDcl no RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux”. (eDoc. 1, fls. 15-16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 31/1/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJPE, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, a presente Reclamação é manifestamente incabível, por ausência de esgotamento da instância ordinária. 



    O ato reclamado consubstancia-se em decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, que indeferiu pedido de antecipação da tutela recusal, cujo objetivo é desconstituir decisão interlocutória proferida em primeiro grau, que determinou ao Município de Jatobá o fornecimento do medicamento pleiteado, por no mínimo 180 dias ou enquanto for necessário, sem a inclusão da União na lide. Veja os fundamentos (eDoc. 5, fls. 3-4):



    “Destarte, tendo em vista a descentralização do Sistema Único de Saúde, entendo competente a justiça estadual para processar o presente feito, uma vez que a responsabilidade quanto à prestação de serviços hospitalares de alto custo e disponibilização de medicamentos indispensáveis à sobrevivência do cidadão necessitado configura-se solidária nos três níveis federados, podendo o prejudicado exercer seu direito à saúde tanto em face da União, quanto dos Estados, DF e Municípios. 



    No mais, não se pode olvidar que não há violação à separação dos poderes quando o Judiciário intervém em questões de mérito administrativo com a intenção de garantir a observância ao princípio da legalidade. 



    Assim, no caso em concreto, a ingerência do Poder Judiciário reputa-se necessária, uma vez que visa assegurar o direito público subjetivo à saúde, garantido através de norma programática inscrita no art. 196, da CF/88 (...).



    Desta forma, observe-se que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. 



    Assim, dúvida não há de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Estado a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. (...)



    Na hipótese, impende registrar que a pretensão da agravada encontra-se lastreada por um conjunto probatório capaz de demonstrar a existência de todos os requisitos necessários ao seu deferimento, quais sejam, a condição de hipossuficiência, a existência da enfermidade e a necessidade do medicamento requestado. 



    Ante o exposto, ao menos neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos legais elencados no art. 300 do NCPC, razão pela qual indefiro o pedido de efeito excepcional requerido, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.”. 



    O feito, na origem, aguarda julgamento de mérito, assim como o agravo de instrumento interposto junto ao Tribunal de Justiça de Pernambuco.



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Assim, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Desse modo, “o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo de interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 43.709 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020), o que nitidamente não ocorreu no presente caso.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente